Tribunal: TJMT
Processo: 1022008-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022008-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), T. L. D. - CPF: 055.464.151-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON LEITE DE CAMPOS - CPF: 907.944.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MENDES SANTOS - CPF: 699.704.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO D ABADIA CARDOSO - CPF: 329.092.251-00 (VÍTIMA), JOSE DA SILVA ALENCAR - CPF: 046.023.151-00 (VÍTIMA), OSNY KLEBER ROCHA AURESCO - CPF: 121.142.298-40 (ADVOGADO), DR. ABEL BALBINO GUIMARÃES (IMPETRADO), WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 054.957.291-02 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRISÃO PREVENTIVA –DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; PRIMARIDEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA; MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL – CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – JUNTADA DA FICHA CRIMINAL DO PACIENTE NO INCIDENTE PROCESSUAL – FALTA DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIDA – PREMISSA DO STJ – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – AMEAÇAS DE MORTE – ESCORIAÇÕES NA VÍTIMA – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRAS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – JULGADO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O. c. STJ firmou entendimento que a ausência de elementos para identificar civilmente o paciente justifica a decretação da prisão cautelar (HC 375.189/GO).

A ausência de identificação civil é suprida pela juntada da ficha criminal do paciente no incidente processual (STJ, HC 355.543/SP).

Mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas pela forma de execução do crime, bem como a reiteração delitiva do paciente (STJ, HC nº 543.096/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022008-73.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEICAO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1026800-64.2020.8.11.0002), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor – art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP, c/c o art. 244-B do ECA – (ID 63137456).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custodia cautelar; 2) o paciente é primário, não possui
“processos em andamentos em seu desfavor”
, possui residência fixa e trabalha
“como músico”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 63137485), com documentos (ID 63137456/ID 63137487).

O pedido liminar foi deferido em parte para outorgar liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas (ID 63656962).

O Juízo singular prestou informações (ID 64478469).

A i. 3ªProcuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso preventivamente pela suposta infração ao art. 157, §2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como inexistência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da medida constritiva excepcional, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais – Liminar parcialmente deferida – Alegações insubsistentes – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi e para a conveniência da instrução criminal, por ausência de identificação civil e criminal – Condições pessoais não inviabilizam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 66354981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na ausência de identificação civil.

O. c. STJ firmou entendimento que a ausência de elementos para identificar civilmente o paciente justifica a decretação da prisão cautelar (HC 375.189/GO, Relator: Min. NEFI CORDEIRO – 4.4.2017).

Todavia, em consulta ao Sistema PJE, a autoridade policial juntou ficha criminal no incidente processual do paciente, de modo a suprir a ausência de identificação civil (STJ, HC 355.543/SP – Relator: Min. FELIX FISCHER – 31.8.2016), a ensejar a liberdade do paciente, conforme inteligência do art. 313, §1º do CPP.

Por outro lado, a forma de execução do crime [roubo com arma de fogo calibre .38, em concurso de agentes, restringindo a liberdade das vítimas, mediante diversas “ameaças de morte”, cometido com “bastante agressividade” que resultou em “escoriações no pescoço” da vítima JOSÉ DA SILVA ALENCAR], bem como a reiteração delitiva do paciente, o qual registra dois atos infracionais por furto [cód. 132513/Poconé – cometido em 13.2.2016. cód. 168130/Poconé – cometido em 7.12.2018], recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315 §1º), sobretudo monitoramento eletrônico, como forma de acautelar “bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo” (STJ, HC nº 543.096/CE – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 14.2.2020). [...]”
(ID 63656962)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, IV, V e IX): I) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; II) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; III) informar endereço atualizado no momento da soltura; IV) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; V) recolhimento domiciliar no período noturno; VI) monitoramento eletrônico, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020